Tribunal: CARF
Processo: 10983.720269/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720269/2013-76
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-009.925 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
PRESIDENTE DE TURMA DE DRJ
Interessado
FABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula Carf no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito tributário lançado de ofício em procedimento fiscal.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação.
Na sequência, sobreveio o julgamento de 1a instância, tendo sido proferido
acórdão da DRJ que exonerou o crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720269/2013-76
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720269/2013-76

Tendo em vista que o valor exonerado ultrapassou o limite de alçada à época do
julgamento, o presidente da turma recorreu de ofício da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
De início, em 9/2/2017 foi publicada a Portaria MF no 63, que aumentou o limite
de alçada para fins de conhecimento de recurso de ofício, que antes era de um milhão de reais
(Portaria MF n° 03/2008), para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Destaca-se que a Súmula CARF no 103 esclarece que o limite de alçada para este
fim é aquele na data de sua apreciação em segunda instância.
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Por fim, tendo em vista que a soma do valor do tributo e encargos de multa não
ultrapassa o novo limite estabelecido na Portaria MF no 63/2017, NÃO CONHEÇO do recurso
de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital